Tribunal: TJSP
Processo: 2067345-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade revogando medidas constritivas deferidas e limitando a execução a bens imóveis dados em garantia hipotecária mesmo sem registro imobiliário – Acórdão que a reforma para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade – Alegação de omissão –

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade revogando medidas constritivas deferidas e limitando a execução a bens imóveis dados em garantia hipotecária mesmo sem registro imobiliário – Acórdão que a reforma para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade – Alegação de omissão – Vício existente - A exceção de pré-executividade foi totalmente rejeitada, de modo que não são devidos honorários advocatícios - Embargos acolhidos apenas para isso esclarecer, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067345-51.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante DU PONT DO BRASIL S/A, são embargados JAIR FRANCISCO ROSS
BENAVIDES e ROSEMEIRE ADRIANA MERLIN BENAVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios apenas para esclarecimento, sem efeito modificativo do julgado, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067345-51.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 14737 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2067345-51.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Du Pont do Brasil Ltda.
Embargados: Jair Francisco Ross Benevides e outra
Comarca de Santana d Parnaíba 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14737
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Execução de
título extrajudicial Decisão que acolhe parcialmente exceção de
pré-executividade revogando medidas constritivas deferidas e
limitando a execução a bens imóveis dados em garantia
hipotecária mesmo sem registro imobiliário Acórdão que a
reforma para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade
Alegação de omissão Vício existente - A exceção de pré-
executividade foi totalmente rejeitada, de modo que não são
devidos honorários advocatícios - Embargos acolhidos apenas
para isso esclarecer, sem efeito modificativo do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Du Pont do Brasil
Ltda. em relação ao venerando acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento
para a adoção de medidas constritivas em relação a qualquer bem do patrimônio dos
executados.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece de omissão, pois
“não houve determinação expressa de que os honorários advocatícios de sucumbência
fixados pelo d. Juízo de origem deveriam recair integralmente sobre os Embargados”.
É o relatório.
O aresto embargado veio assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067345-51.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 14737 - GC
3
revogando medidas constritivas deferidas e limitando a execução a
bens imóveis dados em garantia hipotecária mesmo sem registro
imobiliário Na exegese do CC, art. 1227 e 1492, a ausência de
registro imobiliário de garantia hipotecária não a torna nula, mas
apenas válida entre as partes como crédito pessoal, sem eficácia
perante terceiros, e nem acarretando direito de preferência ao
credor no âmbito de execução, ou impondo vinculação patrimonial
do devedor, inserindo-se o bem como mais um dos que integram o
patrimônio do devedor, e, no âmbito da execução promovida pelo
credor, que não é hipotecário, pois à falta do necessário registro
imobiliário detentor não é de garantia real, vedado não resulta que
a constrição recaiu sobre outros bens que não o eleito para a
garantia não consumada, incidindo livremente a ordem legal do
NCPC, art. 835, sem prejuízo do regramento de excesso de
execução, do que aqui não se cuida e nem a decisão agravada
cuidou Inexistência de violação à regra do NCPC, art. 835, § 3o -
Decisão modificada Recurso provido”.
Vê-se, assim, que a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora
embargados foi rejeitada na sua integralidade.
Nessa quadra, não restou caracterizada a alegada omissão.
É que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
são devidos honorários advocatícios no acolhimento de incidente de pré-executividade,
mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução:
“É firme o entendimento no sentido de que a procedência do
incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte
apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu
valor, acarreta a condenação na verba honorária. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.”
(EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC 2a Turma Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 03.12.2013, DJe
10.12.2013)
“Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte
Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo
exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda
que parcialmente.” (AgRg no REsp 1192233/GO - 3a Turma
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE julgado em
16.02.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067345-51.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 14737 - GC
4
No entanto, na hipótese dos autos, a exceção de pré-executividade
foi totalmente rejeitada, de modo que não são devidos honorários advocatícios.
Esse, aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal:
“Recurso fundado no CPC. Tributário. Processual Civil. Agravo
Interno. Honorários advocatícios em exceção de pré-executividade
julgada improcedente. Não cabimento. Alegação de ausência de
prequestionamento. Inovação recursal. Impossibilidade. Preclusão.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são indevidos
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada
improcedente. 2. Não se mostra possível analisar em agravo
regimental matéria que não constou das contrarrazões ao recurso
especial, por se tratar de inovação recursal. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1223290/ES - 1a Turma
- Relator Ministro Sérgio Kukina - julgado em 04/04/2017, DJe
10/04/2017)
“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do
STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios
quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-
Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009) . 2.
Dessume-se que o acórdão recorr ido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art.
105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp
1721193/SP 2a Turma Relator Ministro Herman Benjamin -
julgado em 27/02/2018 - DJe 02/08/2018 g.n.)
“CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS. Consoante recente decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não cabe a condenação da excipiente em
honorários advocatícios, no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067345-51.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 14737 - GC
5
2075418-46.2019.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Público

Relator Camargo Pereira j. em 30.04.2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos apenas
para isso esclarecer, sem efeito modificativo do julgado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)